Tribunal: STF
Processo: RE 78935
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-AÇÃO RESCISÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. COMPROVAÇÃO IDONEA.
ENCONTRANDO-SE, NOS AUTOS, DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ESCRIVAO DO JUÍZO
DE MARTINOPOLIS, INEQUIVOCAMENTE AUTENTICO, PELO QUAL SE VE TER SIDO
INTIMADO O PROCURADOR DA SUNAB DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA
E DE QUE TRANSITOU ELA EM JULGADO, NÃO HÁ COMO RECUSAR-SE TAL
DOCUMENTO A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CARTA PARTICULAR, SE E CERTO
QUE AS INTIMAÇÕES PODEM SER FEITAS POR CARTA DO ESCRIVAO, CONFORME O
PARAGRAFO 2. DO ART. 168 DO COD. PROC. CIVIL EM HIPÓTESE OFICIAL,
ENCONTRANDO-SE TAL CARACTERISTICA PERFEITAMENTE RESSALTADA.
ACÓRDÃO QUE SE REFORMA PARA QUE, TENDO-SE COMO DEVIDAMENTE
COMPROVADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA, PROSSIGA O
C. TRIBUNAL "A QUO" NO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO LHE
PARECER JURIDICAMENTE ACERTADO.